Tribunal: TJES
Processo: 0009836-29.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009836-29.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA MARIA MORAES

APELADO: EDUARDO OLIVEIRA CAMPOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CESSÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta Ação de Execução fundada em contrato de cessão de crédito, decorrente de termo de confissão de dívida firmado entre o devedor (Eduardo Oliveira Campos) e o cedente (Manoel Alves da Silva). O contrato tratava da cessão de 33,33% de um crédito referente à venda de imóvel avaliado em R$ 2.520.000,00. A sentença extinguiu a execução após acolher os Embargos à Execução, em que o devedor alegou ter quitado integralmente a dívida antes da cessão do crédito. O Apelado também impugnou o benefício da gratuidade de justiça concedido à Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante faz jus à gratuidade da justiça, diante da impugnação apresentada; (ii) verificar se subsistem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade no título executivo extrajudicial, a justificar a reforma da sentença que acolheu os Embargos à Execução e extinguiu a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da gratuidade de justiça prescinde da miserabilidade absoluta, bastando que a parte comprove não possuir condições de arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência, conforme art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

A existência de advogado constituído e a postulação de crédito elevado não afastam, por si sós, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sobretudo diante da juntada de provas materiais da condição de vulnerabilidade econômica, como ausência de vínculo formal de emprego e recebimento de benefício assistencial (Bolsa Família).

A cessão de crédito, nos termos do art. 286 do CC, exige a cientificação do devedor para surtir efeitos em sua esfera jurídica. Pagamento realizado ao credor originário antes da ciência da cessão é válido e eficaz.

O título executivo carece de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783), pois: (i) há plausível alegação de pagamento anterior à cessão; (ii) há inconsistência quanto ao valor executado frente ao confessado; (iii) o cumprimento da obrigação estava condicionado a eventos futuros incertos, como o registro e venda do imóvel, não comprovados nos autos.

O acolhimento dos Embargos à Execução acarreta a extinção da execução, ante a inexistência de título executivo válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, sendo irrelevante a mera expectativa de recebimento de crédito elevado.

O pagamento feito ao credor originário antes da ciência da cessão do crédito é válido e suficiente para extinguir a obrigação do devedor.

Título executivo extrajudicial fundado em cessão de crédito é inexigível quando ausentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, notadamente por ausência de prova de inadimplemento e por condição suspensiva não verificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 4º, e 783; CC, art. 286.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009836-29.2019.8.08.0035

APELANTE
: ROSANGELA MARIA MORAES

APELADO:
EDUARDO OLIVEIRA CAMPOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou extinta a presente Ação de Execução, em razão do acolhimento dos Embargos à Execução, nº 0009836-29.2019.8.08.0035.

A Apelante ajuizou execução de título extrajudicial com base em contrato de cessão de direitos oriundo de termo de confissão de dívida firmado entre o executado (Eduardo Oliveira Campos) e o cedente (Manoel Alves da Silva). O título foi emitido em 2017 e refere-se a 33,33% de um crédito oriundo da venda de um imóvel no valor de R$ 2.520.000,00.

O Apelado opôs Embargos à Execução, alegando que a dívida foi quitada antes da cessão, apresentando como prova quatro notas promissórias emitidas em seu favor por Manoel Alves da Silva.

O juízo de 1º grau acolheu os Embargos do Devedor e extinguiu a presente execução, entendendo ausentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Da impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

De início, impõe-se a análise da impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, formulada pelo Apelado em sede de contrarrazões, nas quais argumenta a Apelante constituiu advogado particular e litiga para recebimento de crédito vultoso, fatos que seriam incompatíveis com a condição de hipossuficiência.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

In casu
, a Apelante, atendendo à determinação deste Juízo, colacionou aos autos documentos que, a meu sentir, são suficientes para corroborar a alegada incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

A juntada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), atestando a ausência de vínculo empregatício formal, somada ao comprovante de que é beneficiária do programa "Bolsa Família", constituem elementos de prova robustos de sua vulnerabilidade econômica atual.

A mera expectativa de direito sobre o crédito executado, por sua natureza incerta e futura, não possui o condão de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, que se encontra, agora, materialmente confirmada.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Finalmente, a teor do disposto no § 4º do art. 99 do Código de Processo Civil, “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Assim, as alegações do Agravado não são suficientes para justificar o acolhimento da impugnação.

DO EXPOSTO
, rejeito a presente impugnação à concessão da gratuidade judiciária.

Do mérito

Ultrapassada a questão preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia central devolvida a esta Corte consiste em aferir o acerto da sentença que extinguiu a execução, por reconhecer a ausência de título executivo hígido, em decorrência do pagamento da dívida pelo devedor ao credor primitivo, antes de ter sido cientificado da cessão de crédito.

Adianto que a sentença objurgada não comporta qualquer reparo, porquanto aplicou de forma irretocável o direito à espécie, extraindo dos fatos e das provas as consequências jurídicas que se impunham.

É dizer, a extinção do feito executivo é consectário lógico e inafastável do acolhimento dos embargos à execução, onde se desconstituiu a exequibilidade do título que lhe servia de lastro.

No caso concreto, o Apelado logrou êxito em demonstrar, nos autos dos Embargos à Execução, de forma robusta e convincente, que o título executivo apresentado carece de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783).

A certeza é comprometida pela plausível alegação de pagamento; a liquidez é prejudicada pela divergência entre o valor executado e o estipulado no termo de confissão de dívida; e a exigibilidade não se aperfeiçoou, pois o título condicionava o pagamento à ocorrência de eventos futuros não comprovados, como o registro e a venda do imóvel.

Diante do conjunto argumentativo e probatório, reputo acertado o entendimento esposado na sentença, que, acolhendo os Embargos do Devedor, extinguiu a Execução com fundamento na ausência dos requisitos essenciais à higidez do título executivo extrajudicial.

DO EXPOSTO
, REJEITO A PRELIMINAR de impugnação à gratuidade de justiça e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, majorando os honorários em 2% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.